Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712404-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALINE RAMOS RIBEIRO RECORRIDO: IMOBILIARIA BRASILIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO VENCEDOR AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. EXECUÇÃO CONTRA O VENCIDO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM. CERTEZA DA OBRIGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, prevê prevenção relativamente ao recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual, mas, na dicção do seu art. 85, no período de afastamento do desembargador prevento, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra. 2. O juízo de origem declarou improcedentes os pedidos da parte autora-agravante e, ao distribuir os ônus da sucumbência, condenou o réu, cliente da parte ora agravada, a suportá-los, inclusive os honorários sucumbenciais. Logo, não cabe falar em mera inexatidão material a ser corrigida na forma do art. 494, inc. I, do CPC, e sim em flagrante contradição interna na sentença, que devia ser dirimida nos termos do inc. II do mesmo art. 494, assim como em consonância ao art. 1.022 do CPC. 3. Omitindo-se os embargos de declaração, não é possível alterar a sentença transitada em julgado, sem que antes seja rescindida a decisão de mérito, sob pena de ofensa à coisa julgada. Por outro prisma, mesmo considerasse a hipótese como mera inexatidão material - e não como contradição do julgado exequendo e erro de julgamento -, o que, como tal, em tese seria corrigido pelo juiz após a publicação da sentença (art. 494, inc. I, do CPC), na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se tal possibilidade de alteração quando a retificação resultar em modificação do conteúdo decisório. 4. No caso, mostra-se inviável a execução, à míngua de obrigação certa exigível da executada-agravante, visto que, como está na sentença, flagrante a ilegitimidade no polo passivo. 5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja determinada a correção do erro material de grafia na palavra, requerida para requerente constante na r. sentença singular, que é o título executivo judicial da ação de cumprimento de sentença por ela ajuizada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 494, inciso I, do CPC, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028